Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704912-84.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LINDOMAR ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de LINDOMAR ALVES DA SILVA. De acordo com a inicial, o autor pediu a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, em razão da inadimplência do devedor em Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, sob o n° 20038933705 - 619997362, celebrado no dia 27/12/2023, no valor líquido de R$ 57.000,00 (ID 75959218). Por meio da sentença, considerando ter havido abandono da causa, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Sem honorários, pois não aperfeiçoada a relação processual (ID 74831512). No apelo, o autor pede a cassação da sentença para determinar o prosseguimento regular do feito. Afirma existir vício na decisão recorrida, pois o processo foi extinto sem oportunizar a intimação pessoal da parte autora. Sustenta a não configuração de desídia, tendo demonstrado interesse no andamento do feito (ID 75960624). Preparo recolhido (IDs 75960622 e 75960625). Sem contrarrazões. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 76682174), o apelante comparece para informar que o requerido efetuou o pagamento de seu débito supervenientemente à propositura da ação, requerendo a extinção do processo (ID 77652444). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso prejudicado. Este é caso dos autos, tendo em vista o pedido do apelante de extinção do feito ante o noticiado pagamento do débito perseguido, de modo a ensejar a perda superveniente do interesse recursal. Verifica-se que a sentença de ID 75960620 já determinou o desbloqueio do veículo junto ao sistema RENAJUD (ID 75959236). Nesse contexto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III, CPC. Sem honorários, tendo em vista a não angularização da relação processual. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator